Tribunal: TJSP
Processo: 1013974-68.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de cartão de crédito - Ação julgada procedente - Insurgência do requerido - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria unicamente de direito - Produção de prova pericial desnecessária - Requerido, ademais, que instado à especificação de provas em primeira instância, manifestou expresso desinteresse na dilação probatória - Regularidade do julgamento

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de cartão de crédito - Ação julgada procedente - Insurgência do requerido - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria unicamente de direito - Produção de prova pericial desnecessária - Requerido, ademais, que instado à especificação de provas em primeira instância, manifestou expresso desinteresse na dilação probatória - Regularidade do julgamento antecipado da lide - Requerente que logrou corroborar seu pedido com a apresentação das faturas que originaram o débito perquirido, acompanhadas de regular planilha de atualização - Prova documental que não restou infirmada pelo requerido, que, em defesa, limitou-se a suscitar genericamente a abusividade dos juros e encargos estipulados em contrato - Cobranças lançadas a título de serviço securitário cuja contratação também não restou especificamente impugnada e que, por si só, não se mostram abusivas - Juízo de primeira instância que acolheu categoricamente o pedido autoral - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.